Tribunal: TJDFT
Processo: 0000034-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000034-90.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LAVINO DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que o embargante almeja conferir efeitos infringentes ao julgado, intime-se o embargado, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, para apresentar resposta aos embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 26 de agosto de 2024 11:49:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora